Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-37.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800705-37.2024.8.14.0105

APELANTE: MARY RUBIA CORREIA PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800705-37.2024.8.14.0105

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELADO(A): MARY RUBIA CORREIA PINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS AO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Concórdia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória proposta por servidora pública municipal, condenando o ente federado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão da ausência de repasse à instituição bancária das parcelas de empréstimo consignado regularmente descontadas de sua remuneração, o que ocasionou a negativação indevida de seu nome e a necessidade de quitação da dívida por meios próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima e responsável pelo não repasse das parcelas do empréstimo consignado à instituição financeira; (ii) estabelecer se há dano moral e material indenizável em decorrência da conduta omissiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988, sendo desnecessária a apuração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

4.

Ao firmar convênio com instituição financeira para operacionalizar empréstimos consignados, o Município assume o dever de reter e repassar os valores, sendo ilícita a omissão nesse dever.

5.

Comprovado o desconto em folha e a ausência de repasse de 21 parcelas entre 2019 e 2021, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dano à servidora.

6.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do ilícito e está em consonância com precedentes do TJPA.

8.

Os danos materiais são devidamente comprovados, tanto pela ausência de repasse quanto pelo pagamento realizado pela autora no valor de R$ 4.900,00 para regularizar sua situação, o que caracteriza prejuízo financeiro direto decorrente da omissão do Município.

9.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município e tentativa de imputação exclusiva de responsabilidade à instituição bancária são improcedentes e afrontam o princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do ente público em repassar à instituição financeira os valores regularmente descontados da remuneração do servidor configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil objetiva.

2.

A negativação indevida decorrente da omissão administrativa gera dano moral, independentemente de prova do efetivo abalo.

3.

O ressarcimento por danos materiais é devido quando comprovado que a vítima quitou a dívida para mitigar prejuízos gerados exclusivamente pela falha da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.11.2019, DJe 22.11.2019.
TJPA, Apelação Cível 0005151-52.2019.8.14.0086, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023.
TJPA, Apelação Cível 0013515-20.2017.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
nego-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
, nos autos da Ação Indenizatória pelo Procedimento Comum.

Historiando os fatos, a parte autora, Mary Rúbia Correia Pinho, ajuizou a referida ação alegando que é servidora pública do município, que realizou empréstimo junto à Caixa Econômica Federal (Consignação Caixa nº12.4527.110.0000358-76), mas, apesar de as parcelas estarem sendo descontadas em seu contracheque, o Município requerido não fez o repasse dos valores ao banco, no total de 21 (vinte e uma) parcelas, no valor de R$ 606,53 (Seiscentos e seis reais e cinquenta e três centavos), pelo período de 08/12/2019 a 08/08/2021.

Em consequência disso, afirmou que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito e também foi impedida de contratar empréstimo em outra agência bancária.

Aduziu que negociou a dívida por conta própria no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para se tornar adimplente novamente, mas ficou impedida de contratar novo empréstimo na CAIXA por 05 (cinco) anos.

Assim, requereu a procedência da ação para que o réu seja condenado a indenizá-la por danos materiais no valor de R$ 22.082,78 (vinte e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) e juros. Assim como, a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescido de juros.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no inciso I, do art. 487, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante na inicial e, em consequência,
CONDENO
as requeridas, a título de danos materiais, na proporção de suas responsabilidades, restituir à autora o valor de R$ 22.082,78 (Vinte e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), nos termos da exordial, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos vencimentos.

CONDENO
as requeridas, ainda, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC, além de serem devidos juros de mora, na ordem de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, que corresponde à data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sem Custas.
CONDENO
as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor devido por cada uma das partes, sendo devidamente atualizados a época do efetivo pagamento
.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Nas razões recursais em breve síntese, o patrono da parte recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva

do ente municipal.

No mérito, o Município sustenta a ausência de relação contratual direta entre a recorrida e o recorrente, e a inexistência dos pressupostos para a responsabilidade civil. Alega que houve um equívoco na responsabilização, visto que o ilícito ou descumprimento contratual ocorreu por um ato exclusivo da Caixa Econômica Federal., sendo que a Administração Pública, nesses casos, apenas desempenha o papel de intermediária no recolhimento e repasse dos valores descontados.

Argumenta o não cabimento do dano moral. Alega que não há previsão legal ou nexo causal que justifique sua responsabilidade, e que a negativação é um ato sancionatório administrativo da CEF, recaindo a responsabilidade exclusivamente sobre quem o praticou.

Afirma que não houve conduta antijurídica por parte do Recorrente capaz de ensejar os alegados danos morais. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela configuração do dano moral, o Município defende que o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00) é exorbitante, devendo ser reduzido em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, ainda, o não cabimento do dano material. Alega que não restou confirmado qualquer liame entre o Recorrente e os fatos, nem se confirmou nos autos a ausência de repasse dos valores por meio de provas. Defende que o valor de R$ 4.900,00, negociado pela requerente, foi realizado diretamente com a Instituição Financeira e deveria ser ressarcido pelo Banco.

Diante disso, requer o provimento do recurso para
reformar,
in totum
, a sentença objurgada
, julgando improcedentes os pleitos da parte Recorrida. Alternativamente, no caso de se manterem as condenações por danos morais e materiais, requer que sejam fixados considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte apelada, MARY RÚBIA CORREIA PINHO, apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Considerando que a arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da causa, impõe-se a sua análise conjunta.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do ente municipal pelos danos suportados pela apelante, decorrentes da ausência de repasse, à Caixa Econômica Federal (CEF), das parcelas de empréstimo consignado efetivamente descontadas de sua remuneração.

A indenização por dano moral configura um direito individual assegurado pela Constituição Federal de 1988, nos incisos V e X do art. 5º, os quais garantem à pessoa lesada o direito à reparação proporcional ao prejuízo causado por ato ilícito de terceiro. O Código Civil de 2002 também contempla essa garantia em seu art. 186.

No que se refere à responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal, no § 6º do art. 37, adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, com fundamento no risco administrativo. Nessa hipótese, não é necessário apurar a culpa administrativa, assegurando-se, porém, o direito de ação regressiva contra o agente responsável. Basta, para a responsabilização do ente público, a comprovação da conduta, do dano sofrido pelo particular e do nexo causal entre ambos.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Cumpre destacar que, ao disponibilizar aos servidores a possibilidade de contratação de empréstimos consignados, o ente público firma convênios com instituições financeiras, assumindo o
munus
de operacionalizar os descontos em folha e repassá-los integralmente aos credores.

A retenção dos valores descontados dos vencimentos do servidor, sem o consequente repasse à instituição bancária, configura ato ilícito administrativo e falha grave na prestação do serviço. Tal conduta viola frontalmente a boa-fé objetiva e o princípio da confiança legítima, uma vez que o servidor cumpriu sua obrigação ao sofrer o desconto em seus proventos, não podendo ser penalizado pela desídia da Administração.

Na hipótese dos autos, a documentação acostada comprova que o Município de Concórdia do Pará realizou os descontos, mas deixou de repassar 21 (vinte e uma) parcelas, no valor unitário de R$ 606,53, referentes ao período de 08/12/2019 a 08/08/2021.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa. O nexo de causalidade resta patente, visto que os danos suportados pela autora, incluindo a negativação de seu nome e a cobrança indevida decorrem direta e exclusivamente da conduta omissiva do ente municipal em não efetivar o repasse dos valores que já estavam sob sua guarda.

Dessarte, assiste razão à apelante, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar ante a falha no serviço prestado.

Impende destacar que a hipótese dos autos reveste-se de gravidade que ultrapassa o mero inadimplemento. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, embora a retenção de valores não gere dano moral automático, a consequente negativação do nome do servidor enseja a reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DESCONTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...)
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [... ]" III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que, na hipótese dos autos, não ficou configurado o dano moral alegado, visto que as cobranças indevidas, consideradas isoladamente, não teriam o condão de lesar os direitos da personalidade da recorrente, mesmo porque não teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, para se deduzir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ, que assim dispõe: "
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - A incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
,
OCASIONANDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se o Município Apelado deve ser condenado em danos morais. 2-A Apelante teve seu nome negativado, em decorrência de alegada inadimplência contratual. No entanto, o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante. Configuração do dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes desta E. Corte. 3-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável. 4-Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005151-52.2019.8.14.0086, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. NO MÉRITO.
RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO. NÃO REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO SERVIDOR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL
. 1- Não cabe o chamamento da Caixa Econômica Federal para compor a presente lide e o deslocamento da competência do julgamento da ação para a Justiça federal, isso porque não se está a discutir a negativação em si, mas a omissão do Ente Federado que deixou de efetuar o repasse que lhe competia. 2- Dano Moral caracterizado.
Responsabilidade
do Município pela servidora, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes., em razão do Poder Público ter descontado da sua remuneração a parcela do
empréstimo

consignado
e não ter repassado a Instituição Financeira. 3- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela funcionária pública, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que descontou de sua remuneração a parcela do
empréstimo

consignado
, mas não repassou a Caixa Econômica federal, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

4- Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (TJ-PA 00135152020178140074, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1Âª Turma de Direito Públiblico, Data de Publicação: 24/07/2020) (g.n)

Em relação aos danos morais, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais, visto o transtorno e a possibilidade da autora ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por falha do ente municipal, demonstrando a culpa na prestação do serviço de repasse.

Em relação aos danos materiais, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Os contracheques acostados à exordial demonstram que houve o desconto mensal a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da autora. Lado outro, os relatórios do sistema da Caixa Econômica Federal (SIAPX) evidenciam a situação "NÃO PAGO" e "NÃO ENVIADO" para diversas parcelas entre 2019 e 2021.

Portanto, cai por terra a alegação de "ausência de provas" do não repasse. Caberia ao Município, detentor da documentação administrativa e financeira, o ônus de comprovar a efetiva transferência dos valores ao banco (fato extintivo do direito da autora), nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não logrou fazer.

No que tange ao argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da instituição financeira ou que o pagamento realizado pela autora (acordo de R$ 4.900,00) não deveria ser ressarcido, tal tese beira a má-fé processual.

Ao reter parte do subsídio da servidora e não repassar ao credor, o Município incorreu em apropriação indevida e enriquecimento ilícito. O pagamento realizado pela autora diretamente ao banco teve o escopo de mitigar seus prejuízos e restaurar seu crédito na praça, configurando evidente dano emergente causado diretamente pela desídia do Ente Público.

Se o Município descontou o valor da servidora e não pagou a dívida, e a servidora teve que pagar a dívida novamente com recursos próprios para limpar seu nome, o não ressarcimento implicaria em duplo prejuízo à vítima e enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, comprovado o desconto em folha, a ausência de repasse e o efetivo prejuízo material suportado pela servidora para quitar a dívida (R$ 4.900,00 pago no acordo + valores descontados e não abatidos da dívida original), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 19/12/2025